Tribunal: TJMT
Processo: 1039108-83.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039108-83.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Imissão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANTONIO ALVES MARTINS FILHO - CPF: 178.882.551-91 (APELANTE), MURYEL DE CAMPOS RODRIGUES - CPF: 736.501.701-59 (ADVOGADO), CAMILA CLAUDINO DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 041.565.801-21 (ADVOGADO), MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (ADVOGADO), TITO CARLOS BUENO VERA - CPF: 884.491.731-91 (APELADO), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), VITO CARLO BUENO VERA - CPF: 842.225.901-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ACEITAÇÃO DA RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE ALUGUEL. INADIMPLÊNCIA EXISTENTE ATÉ A DATA DE IMISSÃO NA POSSE. AUSÊNCA DE MULTA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE OFÍCIO. LIBERDADE DE CONTRATAR DAS PARTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No caso concreto a parte ré foi notificada acerca do novo valor do aluguel e efetuou o pagamento, o que implica em reconhecer que o contrato foi renovado por tempo indeterminado.

2. Inexistindo multa contratual estipulada, descabe ao judiciário impor um valor de multa, posto que o contrato foi celebrado por partes capazes no exercício do direito de contratar.

3. Sentença reformada.

4. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Antônio Alves Martins Filho
em face da r. sentença proferida pelo juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de despejo por descumprimento contrato no 1039108-83.2018.8.11.0041, movida em desfavor de
Vito Carlos Bueno Vera
e
Tito Carlos Bueno Vera
, que, nos termos do artigo 487, I do CPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e julgou improcedentes os pedidos formulados na reconvenção. A sentença condenou o réu/reconvinte ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com base no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, contudo, suspendeu a exigibilidade, por ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 12, da Lei 1.060/50.

A parte Apelante requer a reforma da sentença argumentando que:
1)
a retomada do imóvel pelo locador/apelante se de com a imissão na posse do imóvel no dia 14/12/2018, portanto, os aluguéis devem ser cobrados até essa data;
2)
é devida a cobrança da multa por descumprimento contratual.

Ao final requer a reforma da sentença para o fim de determinar a condenação dos apelados ao pagamento dos alugueis em atraso até a data da imissão na posse em 14/12/2018, acrescidos de juros e correção monetária, bem como seja deferida a infração contratual, condenando-os ao pagamento de multa estabelecida entre as partes (
pacta sunt servanda),
esperando que seja determinada em 03 (três) meses de aluguel.

Contrarrazões ofertadas requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Antônio Alves Martins Filho
em face da r. sentença proferida pelo juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de despejo por descumprimento contrato no 1039108-83.2018.8.11.0041, movida em desfavor de Vito Carlos Bueno Vera e Tito Carlos Bueno Vera, que, nos termos do artigo 487, I do CPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e julgou improcedentes os pedidos formulados na reconvenção. A sentença condenou o réu/reconvinte ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com base no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, contudo, suspendeu a exigibilidade, por ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 12, da Lei 1.060/50.

Pois bem,

O recurso deve ser parcialmente provido.

A parte Apelante requer a reforma da sentença argumentando que a retomada do imóvel pelo locador/apelante se deu com a imissão na posse do imóvel no dia 14/12/2018, portanto, os aluguéis devem ser cobrados até essa data.

Afirmam que a parte apelada não documentou seu interesse em permanecer no imóvel, todavia realizou o pagamento do novo valor do aluguel na quantia de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), que venceu em 15-09-2018, de forma que se presume que o contrato foi renovado por prazo indeterminado nos termos do art. 47 da Lei do Inquilinato.

Consta dos autos documento, com data de 08-08-2018, enviado pelo apelante ao apelado Tito Carlos Bueno Vera, denominado “AVISO DO LOCADOR PARA O LOCATÁRIO RENOVAR O CONTROLE DE ALUGUEL”, no qual consta expressamente “Caso tenha interesse, o valor do aluguel será reajustado para R$ 1.400,00 (um mil, quatrocentos reais) por mês, ficando todas as cláusulas do contrato de aluguel conforme estipulado anterior em vigor na prorrogação” (Id. 213574879)

E, no Id. 213574941 consta recibo datado de 16-08-2018, no valor de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos) reais, portanto, é inconteste que a parte recorrida aceitou a prorrogação do contrato nos termos da art. 47 da Lei do Inquilinato (Leu 8.245/1991).

A parte recorrida deveria ter se oposto por escrito a renovação do contrato, no entanto não o fez.

Assim, assiste razão a parte recorrente, posto que com a renovação contratual o recorrido deve pagar os alugueis vencidos até a data de imissão na posse da parte recorrente, ou seja, até o dia 14-12-2018.

A parte recorrente defende que é devida a cobrança da multa por descumprimento contratual.

A cláusula 13a do contrato dispõe que “
Fica estipulado a multa “
se houver” na qual incorrerá a parte que infringir qualquer cláusula deste contrato; com a faculdade, para a parte inocente, de poder considerar simultaneamente rescindida a locação, independente de qualquer formalidade”.

Ocorre que não há multa estipulado no contrato, e, filio-me a corrente que, descabe ao Judiciário impor multa por descumprimento contratual quando as partes capazes no exercício do direito de contratar não o fizeram.

Nesse ponto, registro que o REsp 187492 colacionado pelo apelante em suas razões não é apto a defender a sua teses, pois o apelante de forma proposital decotou parte da ementa deixando transparecer que se trata de julgado que fixa multa de até três meses o valor do aluguel na hipótese de inexistência da multa.

Todavia, o REsp 187492 trata de uma hipótese de redução de multa. Confira-se o inteiro teor da ementa:

RESP - CIVIL - LOCAÇÃO - MULTA - VALOR - A antiga parêmia - o contrato faz lei entre as partes - hoje, devido ao sentido social da norma jurídica precisa ser analisada "cum gnamis salis". O aresto afrontado foi sensível a esse aspecto. Tanto assim, fundamenta: "A previsão contratual não tem assim valor absoluto e nem pode superar o justo. "Os princípios da autonomia da vontade e da obrigatoriedade das convenções sofrem limitações impostas pela idéia de ordem pública, entre cujas normas se encontram as leis do inquilinato" (2o TA CIVIL SP, Ap. no 280.300-1, Rel. Juiz GILDO DOS SANTOS - RT 662/133). Ou em outras palavras, dentro da moderna tendência social do direito, 'Aquele que se mostra fraco, ainda que por culpa própria, tem direito de ser protegido' (WASHINGTON DE BARROS MONTEIRO, Curso de Direito Civil, 4o vol., págs. 204/205, 16a ed.).
Consequentemente, impõe-se a redução da multa compensatória aos limites do razoável
, aplicando-se para tanto 'as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece' (art. 335, CPC).
E nesse prisma, conforme já se destacou, o normal é a afixação da multa compensatória no equivalente a três meses de aluguel, portanto ficando adotado tal limite".
(REsp n. 187.492/SP, relator Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro, Sexta Turma, julgado em 15/12/1998, DJ de 8/3/1999, p. 263.) (Destaquei)

Neste ponto, advirto a parte recorrente quanto a tentativa de induzir o juízo a erro.

Por fim, inobstante a parte recorrente ter pedido indenização por danos materiais em razão de supostos reparos no imóvel, fato é que em suas razões recursais não fundamentou tal pedido, limitando-se a requere ao final do recurso.

Com essas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para condenar a parte apelada a pagar os alugueis atrasados até o dia 14/12/2018 corrigidos pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês.

Majoro os honorários advocatícios para o importe de 18% (dezoito por cento) nos termos do art. 85, §11, todavia suspendo a exigibilidade por ser a parte apelada beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024